Tribunal: TJBA
Processo: 2000365-22.2024.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000365-22.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: BRUNO NONATO BRANDÃO Advogado(s): Defensoria Pública - Bel.ª Ana Luiza Brito Silva AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA, COM O ACRÉSCIMO DE 1/3, PELA APROVAÇÃO DO AGRAVANTE NO ENCCEJA DO ENSINO FUNDAMENTAL. INALBERGAMENTO. REMIÇÃO JÁ OBTIDA PELA PRÉVIA APROVAÇÃO NO ENCCEJA DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE CONHECIMENTO E/OU APRIMORAMENTO INTELECTUAL. DESVIRTUAMENTO DA PREVISÃO NORMATIVA. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL NESTE SENTIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por BRUNO NONATO BRANDÃO, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, representada pela Bel.ª Ana Luiza Brito Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de remição de pena do Agravante, formulado com base em aprovação no ENCCEJA PPL 2023 (ensino fundamental). II – Em suas razões, a Defesa afirma, em síntese, que, nos termos da Resolução n.º 391/2021 do CNJ, o Agravante possui direito à remição da pena, em face da sua aprovação no ENCCEJA PPL 2023 (ensino fundamental), em todas as 05 (cinco) áreas de conhecimento, resultado de muito esforço e dedicação, de modo que requer a reforma do decisum que indeferiu o pleito, reconhecendo-se que o Agravante faz jus à remição de 133 (cento e trinta e três) dias da sanção privativa de liberdade. III – Consoante cediço, o artigo 126 da LEP prevê a possibilidade de redução de parte do tempo de cumprimento da pena para presos em regime fechado ou semiaberto, através de trabalho ou estudo. O parágrafo 5º desse artigo especifica que o tempo reduzido pelas horas de estudo será aumentado em um terço se o preso concluir o ensino fundamental, médio ou superior durante a pena, desde que essa conclusão seja certificada pelo órgão competente do sistema educacional. IV – Ademais, a Resolução n.º 391 do CNJ, de 10 de maio de 2021, estabelece que os presos têm direito à remição de pena se forem aprovados no ENEM ou em outros exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, o que se aplica aos presos que não estão matriculados em atividades regulares de ensino no interior da unidade e que estudam por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, conforme dispõe o artigo 3º, parágrafo único, dessa Resolução. V – Da análise dos autos, verifica-se, contudo, que já foram remidos 133 (cento e trinta e três) dias de pena do Agravante, em virtude da sua aprovação no ENCCEJA 2019 (ensino médio). Nessa toada, e considerando que a finalidade da previsão normativa é o estímulo à aquisição de novos conhecimentos, não é possível que o Agravante obtenha mais remição de pena em vista da aprovação no ENCCEJA 2023 (ensino fundamental), uma vez que, quando o apenado foi aprovado no exame de proficiência do ensino médio, logicamente, ele já possuía o conhecimento do nível do ensino fundamental. VI – Não pode o apenado utilizar-se de aprovação em avaliação, que não demonstra nenhum aprimoramento/acréscimo intelectual, para fazer jus à remição da pena, fugindo ao escopo das normas de regência. VII – Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso. VIII – Agravo em Execução CONHECIDO e DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução n.º 2000365-22.2024.8.05.0274, em que figuram, como Agravante, BRUNO NONATO BRANDÃO, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de outubro de 2024. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01